Tribunal: TJBA
Processo: 8029943-76.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029943-76.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDSON TADEU OLIVEIRA SANTANA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO - DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO COM RECONHECIMENTO DO DIREITO A TODAS AS VANTAGENS INERENTES AO CARGO DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO AO CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - NECESSÁRIA EXCLUSÃO DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE ENCARCERAMENTO DO IMPETRANTE. CONDENAÇÃO PENAL PELO CRIME DE ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA E CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO APENAS QUANTO AO PERÍODO EM QUE NÃO EXERCEU SEU OFÍCIO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO ATO DEMISSIONAL NULO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 8029943-76.2021.8.05.0000 em que figura como impetrante VALDSON TADEU OLIVEIRA SANTANA e como impetrado o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e prejudiciais suscitadas, e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, e assim o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator FOMV